Tribunal: TJDFT
Processo: 0752006-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752006-68.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SISTEMA S.A AGRAVADO: CARLOS DE CARVALHO BURLE FILHO, ARIMARCIA DAS DORES MAROCOLO BURLE DESPACHO Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR